Tribunal: TJMT
Processo: 1018735-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1018735-86.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: WELLINGTON VLADIMIR FORMIGONI, ESPÓLIO DE VLADIMIR LUIZ FORMIGONI, MACLEIBERT LUIZ FORMIGONI
Proc. origem: Cumprimento de Sentença no 0000076- 80.2010.8.11.0005 da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino.
Objeto: Operações de Crédito Rural ns. 87/01038-0, 87/01637-0, 87/01697-4, 88/00785-5, 88/00839-8, 88/00913-0 e 89/00242-3.
- Agrava da decisão que rejeitou a impugnação à execução complementar apresentada pelo Agravante e determinou a penhora do valor indicado pelos Agravados.
- Outras referências: Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0000161-52.1999.8.11.0005, código 6236.
*Anterior agravo no 1017343-48; 1014254-85; 1000844-57.
Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. de decisão que, no Cumprimento de Sentença promovido por espólio de Vladimir Luiz Formigoni e outros, rejeitou a impugnação à execução complementar (valor remanescente) apresentada no Id 35522778 e deferiu o pedido de penhora on line, via Bacenjud, no valor total de R$ 1.840.766,74 (montante do débito atualizado ID 35600596), em face da ordem preferencial prevista no artigo 835 do CPC.
Por primeiro, diz que a decisão agravada é nula por cerceamento de defesa em razão da ausência de perícia contábil. Anota que mesmo meros cálculos aritméticos podem conter erros. De modo que a remessa a um profissional técnico ou a contadoria do juízo, no seu entender, se faz necessária.
Reclama da falta de fundamentação jurídica na decisão agravada ao argumento de que se limitou a homologar os cálculos, sem apreciar os argumentos trazidos com a impugnação, em violação aos artigos 11 e 489, II, do CPC.
Defende o excesso de execução e diz que o valor perseguido pelos agravados foram elaborados em desacordo com as decisões judiciais proferidas no processo, em violação a coisa julgada.
Entende que o valor devido, já deduzido o depositado pelo banco em 19.12.2017, alcança o valor de R$499.179,82.
Afirma que a base de cálculo para incidência da multa moratória de 10% deve ter como parâmetro o saldo remanescente, o que atinge a soma de R$49.917,98 e, que o valor dos honorários advocatícios, é de R$445.094,33. Aponta como incontroversa a quantia de R$ 994.192,13.
Subsidiariamente, caso prevaleça à decisão impugnada, defende a adequação do débito para a quantia de R$1.365.911,11, sob pena de enriquecimento sem causa.
Ao final, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal para obstar os efeitos da decisão recorrida, determinando a imediata liberação do valor bloqueado via Bacenjud.
É o relato.
Decido.
Pretende o banco agravante a concessão da antecipação de tutela recursal para obstar os efeitos da decisão recorrida, com a imediata liberação do valor bloqueado via Bacenjud.
Em análise de cognição sumária, própria da espécie, ao que se verifica, há fundamento relevante para concessão da antecipação da tutela recursal, notadamente porque, ao que parece, o Laudo pericial foi homologado no valor de R$3.258.305,59 e o depósito realizado pelo banco, para fins de garantia do juízo, se deu na mesma quantia.
Desse modo, solicite-se informação ao juízo de origem, se o depósito realizado pelo banco, ainda que para fins de garantia do juízo, se deu no prazo do artigo 523, caput, do CPC para uma melhor compreensão acerca do saldo remanescente.
A par disso, concede-se o efeito suspensivo pretendido para suspender a decisão agravada até que a questão devolvida seja mais bem esclarecida, o que se dará com o cotejo de ambas as partes.
Comunique-se o juízo singular com urgência.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 14 de setembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator